Tribunal: TJMT
Processo: 1017130-06.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017130-06.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CAMARGO MIRANDA - CPF: 038.911.811-75 (EMBARGADO), CRISTIAN CARVALHO LESSA - CPF: 080.449.324-37 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE CAMARGO MIRANDA - CPF: 038.911.811-75 (EMBARGANTE), CRISTIAN CARVALHO LESSA - CPF: 080.449.324-37 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 379 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão unânime que manteve integralmente a sentença de primeiro grau, a qual limitou os juros moratórios incidentes sobre contrato bancário formalizado por Cédula de Crédito Bancário. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da Lei no 10.931/2004 e busca atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 379 do STJ aos contratos regidos pela L. no 10.931/2004; (ii) se a referida legislação especial autorizaria a pactuação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês; (iii) se estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, devendo restringir-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada apreciou de modo expresso e fundamentado a questão dos juros moratórios, concluindo, com base na ausência de regra específica na L. no 10.931/2004, pela incidência da limitação prevista na Súmula 379 do STJ.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a exceção à limitação dos juros moratórios somente se aplica quando a legislação especial dispõe expressamente sobre os percentuais aplicáveis, o que não se verifica no caso da Cédula de Crédito Bancário.

6. A argumentação da parte embargante não revela omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada.

7. Os efeitos infringentes são indevidos, ante a inexistência de vícios que justifiquem a modificação do acórdão, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de previsão legal específica na L. no 10.931/2004 sobre os percentuais de juros moratórios autoriza a aplicação subsidiária da limitação prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários formalizados por Cédula de Crédito Bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 489, §1o, e 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.06.2020; STJ, Súmula no 379; TJMT, ApC no 1038510-90.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra acórdão unânime proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto à impossibilidade de limitação dos juros moratórios em contratos regidos por legislação específica, particularmente as Cédulas de Crédito Bancário disciplinadas pela Lei no 10.931/2004. Alega que o artigo 28, §1o, inciso III, da referida lei autoriza expressamente a pactuação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês estabelecido na Súmula 379 do STJ, requerendo efeitos infringentes aos embargos.

O embargado, por seu turno, apresentou contrarrazões (id. 314178372) sustentando a inexistência de omissão, argumentando que a decisão analisou de forma suficiente a matéria atinente aos juros moratórios. Aduz que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito já decidido, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Defende a aplicação da Súmula 379 do STJ, argumentando que a Lei no 10.931/2004 não contém disposição específica que afaste expressamente a limitação dos juros moratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada quanto à aplicabilidade da Súmula 379 do STJ aos contratos de Cédula de Crédito Bancário regidos pela Lei no 10.931/2004. Alega que esta lei especial autoriza expressamente a pactuação de juros moratórios superiores ao limite de 1% ao mês, conforme disposto em seu artigo 28, §1o, inciso III.

Contudo, a análise detida da decisão embargada revela que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida pelo órgão julgador. O voto demonstrou, de forma clara e fundamentada, que a questão dos juros moratórios foi devidamente apreciada, concluindo pela aplicação da limitação de 1% ao mês estabelecida na Súmula 379 do STJ, mesmo em se tratando de Cédula de Crédito Bancário.

Com efeito, o artigo 28, §1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004 estabelece que
"na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida"
. Verifica-se que o dispositivo legal autoriza a pactuação dos "casos de ocorrência de mora", mas não estabelece limites específicos para os juros moratórios, diferentemente do que sustenta o embargante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a Súmula 379, tem entendido que a expressão "legislação específica" refere-se a diplomas legais que contenham disposição expressa e clara sobre os percentuais dos juros moratórios aplicáveis a determinados contratos bancários. Na ausência de tal especificação, incide a regra geral da limitação de 1% ao mês.

Nesse sentido, o julgado do STJ no AgInt no AREsp no 1.548.103/GO, relatado pelo Ministro Moura Ribeiro, esclareceu que "
quando a Súmula no 379/STJ fala em legislação específica, pressupõe a existência de disposição legal prevendo expressamente limites distintos aos juros de mora em determinados contratos bancários. Fora dessas condições, a regra geral é que a taxa destes não pode ultrapassar 1% ao mês
".

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS A 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1
. A ausência de taxa legal específica para os juros moratórios na Lei no 10.931/2004 autoriza a aplicação subsidiária da limitação prevista na Súmula 379 do STJ aos contratos bancários formalizados por Cédula de Crédito Bancário.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

(N.U 1006565-20.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A petição inicial que identifica de forma clara a cláusula contratual impugnada e delimita os fundamentos da abusividade, mesmo sem indicar valor incontroverso, é apta a ensejar o regular exercício do contraditório, notadamente quando não se trata de alegação de excesso de execução, mas de revisão de cláusula específica. Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por
legislação específica (10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês
. (Número Único: 1038510-90.2022.8.11.0041; Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA; Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/04/2023). Não configurada sucumbência mínima do embargante, é correta a condenação da parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. (N.U 1000296-58.2023.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025- grifo nosso)

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA EM 5% AO MÊS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS.SÚMULA No 379 DO STJ. ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS. TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS E DE REGISTRO DE CONTRATO. ..... SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.o 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor, para: (i) limitar os juros moratórios a 1% ao mês; (ii) declarar a abusividade e determinar a restituição dos valores cobrados a título de cesta de serviços e de registro de contrato; e (iii) declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista por caracterizar venda casada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir: (i) se é válida a estipulação de juros moratórios em percentual superior a 1% ao mês em cédula de crédito bancário; (ii) se a cobrança da cesta de serviços e da tarifa de registro do contrato está amparada por efetiva prestação dos serviços; e (iii) se houve venda casada na contratação do seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Quanto aos juros moratórios, restou reconhecida sua abusividade, por ultrapassar o limite de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do STJ e do art. 406 do Código Civil, uma vez que a cédula de crédito bancário não estabelece legislação específica quanto à mora.
4. No tocante às cobranças relativas à cesta de serviços e à tarifa de registro, a instituição financeira não demonstrou nos autos a efetiva prestação dos serviços, configurando-se abusividade, conforme entendimento fixado no Tema 958 do STJ. 5. Em relação ao seguro prestamista, constatou-se sua contratação por meio de instrumento autônomo, com cláusula de cancelamento e sem demonstração de condicionamento à efetivação do contrato principal, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESES Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento:
"É abusiva a estipulação de juros moratórios superiores a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica, como a cédula de crédito bancário, conforme Súmula 379 do STJ
." “São nulas as cláusulas que preveem cobrança por serviços não comprovadamente prestados, a exemplo da cesta de serviços e da tarifa de registro contratual, conforme fixado no Tema 958 do STJ.” “Não há ilegalidade ou abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1019753-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Ademais, a decisão embargada fundamentou adequadamente sua conclusão, demonstrando que a inexistência de previsão específica sobre o percentual dos juros moratórios na Lei no 10.931/2004 atrai a aplicação da regra geral estabelecida na Súmula 379 do STJ. O órgão julgador analisou a legislação aplicável, a jurisprudência pertinente e as particularidades do caso concreto, chegando a conclusão tecnicamente sustentável.

O embargante busca, na realidade, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, pretendendo a modificação da decisão para afastar a limitação dos juros moratórios. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites dos embargos de declaração, constituindo verdadeira tentativa de rediscussão do mérito já decidido.

Os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são admissíveis quando a correção de vício (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) implicar necessariamente na modificação da conclusão do julgado. No caso em tela, não se verifica qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna (endógena), caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no corpo da mesma decisão. Não se confunde com a contradição externa (exógena), que se manifesta quando a decisão contraria a expectativa da parte ou jurisprudência dominante, hipótese que não enseja o manejo de embargos declaratórios.

No presente caso, a questão dos juros moratórios foi expressamente analisada e decidida, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas e argumentos apresentados pelas partes, não estando obrigado a acolher todas as teses e fundamentos expendidos nos autos. A fundamentação adequada não exige a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que o órgão julgador exponha as razões de seu convencimento de forma clara, coerente e suficiente.

A decisão embargada atendeu plenamente aos requisitos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, apresentando fundamentação suficiente, clara e juridicamente adequada. O órgão julgador enfrentou as questões centrais da demanda, analisou a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente, chegando à conclusão motivada e tecnicamente sustentável.

A pretensão do embargante de ver afastada a limitação dos juros moratórios com base na Lei no 10.931/2004 não prospera, uma vez que tal diploma legal não contém disposição específica sobre os percentuais aplicáveis, aplica-se a regra geral estabelecida na Súmula 379 do STJ.

Importante destacar que a jurisprudência tem sido rigorosa na aplicação dos critérios para concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Tais efeitos somente são admitidos quando a correção do vício implique necessariamente na modificação da conclusão do julgado, o que não se verifica na hipótese.

A alegação de omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 379 do STJ não procede, uma vez que a decisão embargada analisou expressamente a questão dos juros moratórios, aplicando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. O fato de a conclusão não ter sido favorável ao embargante não caracteriza omissão, mas sim resultado do exercício da atividade jurisdicional.

O embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. A decisão embargada é clara, coerente, suficientemente fundamentada e não apresenta contradições internas. A questão dos juros moratórios foi devidamente apreciada, com análise da legislação aplicável e dos precedentes jurisprudenciais pertinentes.

A tentativa de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com o objetivo de modificar a conclusão do julgado, não encontra amparo legal, constituindo uso inadequado do instrumento processual. Os embargos de declaração não se prestam à reforma de decisões, mas apenas ao seu aperfeiçoamento quando presentes os vícios específicos previstos em lei.

Por outro lado, verifica-se que a decisão embargada adotou entendimento consentâneo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente a Súmula 379 ao caso concreto. A limitação dos juros moratórios a 1% ao mês encontra-se em perfeita harmonia com os precedentes da Corte Superior, não havendo razão para sua modificação.

A fundamentação apresentada na decisão embargada demonstra conhecimento técnico aprofundado da matéria, análise criteriosa da legislação aplicável e perfeita subsunção dos fatos à norma jurídica. O órgão julgador examinou detidamente as particularidades do contrato em questão, reconhecendo tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, mas concluindo, acertadamente, pela aplicação da limitação dos juros moratórios.

A alegação de que a Lei no 10.931/2004 constituiria "legislação específica" para fins de afastamento da Súmula 379 do STJ não prospera. A especificidade da legislação, para esse fim, refere-se à existência de norma que discipline expressamente os percentuais dos juros moratórios, estabelecendo limites distintos da regra geral. Tal não se verifica na lei em questão, que se limita a autorizar a pactuação dos "casos de ocorrência de mora", sem estabelecer percentuais específicos.

Destarte, inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada que justifique sua modificação ou complementação. A matéria controvertida foi adequadamente apreciada e decidida, com fundamentação clara, coerente e juridicamente adequada.

Os embargos de declaração constituem instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinados à correção de vícios específicos que comprometam a clareza, coerência ou completude da decisão. Não se prestam, contudo, à rediscussão de questões já decididas ou à modificação de conclusões com as quais a parte não concorda.

A irresignação do embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, devendo ser canalizada através dos recursos próprios, respeitados os prazos e requisitos legais. A utilização inadequada dos embargos, com finalidade meramente protelatória ou para rediscussão do mérito, pode ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que a decisão embargada encontra-se em perfeita consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e com a melhor doutrina sobre a matéria, não havendo razão técnica ou jurídica para sua modificação. A aplicação da Súmula 379 do STJ ao caso concreto revela-se adequada e necessária para a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e lhe e o
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025